Tribunal: CARF
Processo: 19991.000727/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19991.000727/2009-46
ACÓRDÃO
9303-015.491 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BOURBON SPECIALTY COFFEES S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
NÃO
CONHECIMENTO
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados
não guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que
torna inviável a aferição de divergência interpretativa entre os acórdãos
confrontados.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pelo Contribuinte.
Sala de Sessões, em 17 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semiramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado(a)), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.491 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19991.000727/2009-46
2
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Roberto da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte em face do
Acórdão no 3301-007.808, de 23/06/2020 que possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. AQUISIÇÃO DE PESSOA
FÍSICA. INDUSTRIALIZAÇÃO POR TERCEIRO. VEDAÇÃO.
Para fazer jus ao crédito presumido da Lei n° 10.925/2004, art. 8o, §6°, a empresa
precisa produzir ela própria o café que revende, considerando como tal o
exercício cumulativo das atividades elencadas no dispositivo legal.
Recurso Voluntário Negado.

Em seu recurso especial alega a Recorrente haver divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária referente à configuração da atividade de industrialização por
encomenda como atividade industrial, caracterizando como insumo o café adquirido e remetido
para realização de blend por encomenda junto a terceiros, indicando como paradigma o Acórdão
n° 3802-002.381.

O Recurso teve seu seguimento negado pelo Despacho de Admissibilidade de fls.
618/622 por ausência de similitude fática entre os acórdãos paragonados.

Contra esta decisão foi interposto o Agravo de fls. 635/645.

O Recurso Especial foi, então, admitido pelo Despacho em Agravo de fls. 659/667
para discussão da matéria “configuração da atividade de industrialização por encomenda como
atividade industrial, caracterizando como insumo o café adquirido e remetido para realização de
blend por encomenda junto a terceiros”.

Quanto ao tema submetido à análise desta Câmara Superior, sustenta a Recorrente
que:
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.491 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19991.000727/2009-46
3
 ainda que na condição de encomendante, é considerada, para todos os fins
fiscais, produtora de café e, por conseguinte, beneficiária do crédito
presumido, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/04;
 a atividade agroindustrial para aproveitamento do crédito presumido na
aquisição de café encontra-se definida no art. 6o da Instrução Normativa SRF
no 660/2006, cuja redação foi transcrita do §6o, do art. 8o, da Lei no
10.925/04, vigente à época dos fatos;
 para gozar do crédito presumido a empresa agroindustrial deve produzir o
café mediante o “exercício cumulativo das atividades de padronizar,
beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e
sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial”;
 a legislação de IPI equipara a industrial os estabelecimentos que
comercializam produtos industrializados por terceiros, desde que os
insumos tenham sido por eles (estabelecimento comercial) fornecidos, nos
termos do art. 9o, inciso IV, do RIPI (Decreto no 7.212/2010);
 na industrialização por encomenda, o estabelecimento industrial é o
encomendante, sujeitando-se à tributação incidente sobre a produção,
desde que haja o fornecimento dos insumos para a produção das
mercadorias que irá comercializar;
 se a Recorrente, ao encomendar a industrialização mediante fornecimento
de insumos (cafés in natura) por ela própria, equipara-se a um
estabelecimento industrial, então deve ser tratada como tal para todos os
fins de direito. Nesses termos, resta evidenciada a legitimidade do crédito,
haja vista que são as aquisições de insumos que justificam e asseguram o
direito ao crédito presumido;
 em relação a créditos presumidos de PIS e COFINS por parte de
encomendante de industrializações, a 6a Região Fiscal da Receita Federal do
Brasil já decidiu pela validade da respectiva apropriação, consoante Solução
de Consulta no 81/2010;
 está assegurado à Recorrente o direito de apropriar-se do crédito presumido
nas aquisições de pessoas físicas, pois, na qualidade de encomendante, é
equiparada a estabelecimento industrial e, considerando a atividade
exercida (beneficiamento de café), deve ser enquadrada no conceito de
empresa agroindustrial.

Em contrarrazões a Fazenda Nacional alega que:
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.491 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19991.000727/2009-46
4
 a empresa admite que não produz ela própria o café que exporta,
encomendando tal produção a terceiros, o que mostra claramente que ela
não exercia cumulativamente as atividades que caracterizam a produção de
café para fins de utilização do benefício pleiteado;
 o crédito presumido – agroindústria, foi instituído em relação à COFINS, pelo
par. 5o, do artigo 3o, da Lei no. 10.833, de 2003, tendo tal dispositivo sido
extinto pela Lei no. 10.925/2004, que em seu artigo 8o, estabeleceu nova
redação para o benefício e definiu no par. 6o, o que considera produção em
relação ao café;
 o parágrafo 6o prevê que, para fazer jus ao crédito presumido –
agroindústria, a empresa precisa produzir ela própria o café que revende,
considerando como tal, o exercício cumulativo das atividades nele previstas;
 restou comprovado que a empresa não produz o café que revende, nos
termos da legislação pertinente, devendo a glosa relativa a esses créditos
ser mantida.
O presente processo foi distribuído a esse Relator, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento
O recurso especial de divergência interposto é tempestivo, restando analisar-se o
atendimento aos demais requisitos de admissibilidade.
O Acórdão paradigma (3802-002.381) apresenta a seguinte ementa, verbis:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE PESSOA JURÍDICA OU
DE COOPERATIVA QUE EXERÇA A ATIVIDADE DE PREPARAR O BLEND DO CAFÉ OU
DE SEPARAR OS GRÃOS POR DENSIDADE, COM REDUÇÃO DOS TIPOS DE
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.491 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19991.000727/2009-46
5
CLASSIFICAÇÃO. REALIDADE QUE NÃO SE SUBSUME ÀS HIPÓTESES DE APURAÇÃO
DO CRÉDITO PRESUMIDO PREVISTAS NA LEI N° 10.925/04.
Ainda que o pleito abordasse hipótese de apuração do crédito presumido das
contribuições para o PIS/Pasep e para a COFINS, previsto no art. 8o da Lei n°
10.925, de 2004, não se subsume à possibilidade legal de pleitear aludido direito
creditório a aquisição de insumos de pessoa jurídica ou de cooperativa que exerça
a atividade cumulativa de "padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de
café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos,
com redução dos tipos determinados pela classificação oficial (inciso II do § 1o do
artigo 9o da Lei n° 10.925/04).
COFINS. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO DECORRENTE DA
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS.
POSSIBILIDADE,
INDEPENDENTEMENTE
DO
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PELOS FORNECEDORES, MAS DESDE QUE
COMPROVADO O PAGAMENTO DAS TRANSAÇÕES E A CORRESPONDENTE
ENTREGA DAS MERCADORIAS.
Realidade em que as aquisições do sujeito passivo estão sujeitas à apuração de
crédito básico pela aquisição de insumos previsto no artigo 3o, inciso II, da Lei n°
10.833/03.
Direito o qual deverá ser reconhecido uma vez evidenciado nos autos,
independentemente do recolhimento da contribuição por parte dos fornecedores,
a anotação, no corpo das notas fiscais de entrada, de que as correspondentes
operações estão sujeitas à incidência do PIS e da COFINS, associado à
comprovação do pagamento das transações e da entrega das mercadorias, o que
afasta as consequências decorrentes da eventual inidoneidade dos fornecedores,
nos termos do artigo 82 da Lei n° 9.430/96.
Recurso ao qual se dá provimento.

Depreende-se do voto condutor do Acórdão paradigma que a lide envolvia pedido
de reconhecimento do direito creditório de Cofins não cumulativa – exportação, em tese
constituído em parte por créditos decorrentes de aquisições de café a pessoas jurídicas para
revenda e em parte por créditos decorrentes das aquisições de café a pessoas físicas, em que o
contribuinte participaria na condição de encomendante do processo de industrialização
(beneficiamento do café in natura). Analisando a ficha específica do Dacon, a decisão constatou
que o cálculo do montante dos créditos empregou a alíquota de 7,6%, o que ensejou a conclusão
de que, em realidade, o pleito do contribuinte nada tinha a ver com o crédito presumido de que
trata o art. 8° da Lei no 10.925, de 2004 (que aplica 35% das alíquotas básicas das contribuições
sociais não cumulativas).
E, contemplando a prova dos autos, em especial as conclusões da diligência
requerida pelo Colegiado Recursal, a decisão concluiu que todo o café adquirido pelo contribuinte
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.491 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19991.000727/2009-46
6
se subsumia no conceito de insumo, ensejando o direito de creditamento da COFINS com base no
inciso II do artigo 3o da Lei no 10.833, de 2003.
Colhe-se do voto condutor do Acórdão paradigma:
Dos dados declarados pelo próprio sujeito passivo já se vislumbra que o pleito
nada tem a ver com o crédito presumido de que tratam os artigos 8o e 9o da Lei
no 10.925/04, cujo montante seria determinado, considerando a realidade
presente, mediante a aplicação, sobre as aquisições de insumos, do percentual de
35% sobre as alíquotas do PIS e da COFINS (artigo 8o, § 3o, inciso III, da Lei no
10.925/04). Aliás, nos DACON mensais correspondentes ao trimestre em análise
há campo específico onde houve apuração do crédito presumido, o qual é
destacadamente diverso do crédito objeto dos autos (ver linha 26 das fichas 06A e
16A – Créditos presumidos – Atividades agroindustriais – Calculados sobre
insumos de origem vegetal). (destacamos)

E conclui o voto condutor do Acórdão paradigma:
Diante do exposto, e considerando:
a) que todo o produto foi adquirido na condição de insumo, não se admitindo,
consequentemente, nenhum cálculo de crédito com base em “bens adquiridos
para revenda”;
b) que a aquisição de insumos de pessoa jurídica ou de cooperativa que exerça a
atividade cumulativa de “padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café
para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial” não se subsume à
possibilidade legal de pleitear o crédito presumido do PIS e da COFINS de que
trata a Lei no 10.925/04;
c) que as compras da empresa dão direito à apuração de crédito básico pela
aquisição de insumos previsto nos artigos 3o, inciso II, das Lei nos 10.637/02 e
10.833/03;
(...)

A decisão recorrida, por seu turno, apreciou controvérsia a respeito do direito ao
crédito presumido instituído pelo art. 8° da Lei no 10.925, de 2004, nas aquisições a pessoas
físicas, enquanto encomendante da industrialização, que exerce a atividade de beneficiamento de
café, o que equipara o encomendante a estabelecimento de empresa agroindustrial.
E interpretando o art. 8° da Lei no 10.925, de 2004, o voto condutor da decisão
recorrida concluiu que a hipótese de obtenção do crédito presumido sobre a produção de café
encontra-se perfeitamente caracterizada na legislação de regência, devendo, cumulativamente,
exercer as atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.491 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19991.000727/2009-46
7
aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados.
Enfatizou a necessidade de a empresa ser ela própria a produtora do café que revende,
considerando-se como produção o exercício cumulativo das referidas atividades.
Decidiu-se então que, não sendo a recorrente, ela própria, a produtora do café, já
que as atividades a que se refere o § 6o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, são exercidas por
terceiros, não faz jus ao crédito presumido.

Conforme demonstrado, enquanto a decisão recorrida analisou pleito de
aproveitamento de crédito presumido das contribuições sociais não cumulativas, o acórdão
indicado como paradigma apreciou pedido diverso, enfatizando que o crédito sobre o qual decidiu
não guarda relação com aquele previsto no art. 8° da Lei no 10.925, de 2004.
Portanto, enquanto a decisão recorrida interpretou o art. 8° da Lei no 10.925, de
2004, para solucionar a controvérsia que lhe foi submetida, o Colegiado 3802 aplicou sua
interpretação dos incisos I e II do art. 3° da Lei no 10.833, de 2003.
Não bastasse essa dessemelhança, a questão da configuração do blending por
encomenda como industrialização e a caracterização do café in natura como insumo não foi
decidida pelo Acórdão no 3802-002.381, já que a natureza de insumo do produto adquirido pelo
contribuinte era incontroversa, nos termos do relatório da diligência requerida pelo órgão de
julgamento administrativo de primeira instância.

Com estes dados, não se pode certificar que as decisões paragonadas tenham
efetivamente divergido, razão pela qual não conheço do recurso especial do contribuinte.

Dispositivo

Por todo o exposto, voto não conhecer o Recurso Especial interposto pela
Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 684
DF CARF MF
Original